Tribunal: TJDFT
Processo: 0704950-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA A HONRA. PROCURAÇÃO QUE NÃO CONTÉM DESCRIÇÃO DO FATO CRIMINOSO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SANAR A IRREGULARIDADE DEPOIS DE ESCOADO O PRAZO DECADENCIAL DA AÇÃO PENAL PRIVADA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos crimes de ação privada a lei processual exige a descrição sucinta do fato criminoso no instrumento de mandato outorgado ao advogado, condição de procedibilidade decorrente do artigo 44 do Código de Processo Penal, sendo admissível a correção de eventual irregularidade desde que não decorrido o prazo decadencial de 6 (seis) meses, previsto no artigo 38, do referido diploma legal.

2. Como no momento em que foi proferida a sentença já havia escoado o prazo decadencial, a querelante decaiu do direito de prosseguir com a ação penal, devendo ser mantida a extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código de Processo Penal.

3. Recurso conhecido e desprovido.